Tribunal: STF
Processo: HC 94912
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO TENTADO. 
   APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA PARA O HOMICÍDIO CONSUMADO. PARÁGRAFO 
   ÚNICO DO ART. 30 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO 
   DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. No mais forte 
   reconhecimento do postulado da proporcionalidade entre o tamanho 
   da pena e a gravidade do crime, o Código Penal estabelece que a 
   reprimenda para os crimes tentados é menor do que a cominada para 
   os delitos consumados. Nesse rumo de ideias, a doutrina é firme 
   no sentido de que a definição do percentual da redução da pena 
   levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente.
2. Em 
   que pese a importância para a jurisdição constitucional da 
   discussão quanto aos limites da intervenção penal, a causa é de 
   ser resolvida sob o enfoque infraconstitucional. É que a leitura 
   dos autos evidencia a inadequação do uso da parte final do 
   parágrafo único do art. 30 do CPM. Isso porque, ao contrário do 
   afirmado pela denúncia, uma eventual incapacitação da vítima para 
   o trabalho não veio a ocorrer. A vítima recuperou-se da gravidade 
   da agressão física sofrida, continuando, inclusive, a exercer as 
   suas atividades, para as quais continua plenamente capaz. 
3. 
   Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para cassar a 
   decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar e determinar que 
   um novo acórdão seja proferido, observando-se, na fixação da pena,
   a aplicação da diminuição prevista para a modalidade tentada de 
   homicídio.